Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748193-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TÁLISSON NASCIMENTO VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INCRIMINAÇÃO FORJADA. AUSENTE EVIDÊNCIA NESSE SENTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO REAJUSTADO. PROPORCIONALIDADE. PENA DE DETENÇÃO REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade por cerceamento pela não realização do exame papiloscópico na balança de precisão apreendida, considerando que a prova não surtiria qualquer efeito quando foi requerida, pois o objeto já havia sido previamente submetido à exame de eficiência, sendo manuseado pelos peritos e pelos próprios policiais. Para o reconhecimento de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pas de nulitte sans grief). 1.1. Do mesmo modo, o indeferimento do exame toxicológico - que serviria para provar ser o réu usuário de droga - não configura cerceamento de defesa, considerando que a condição de usuário, por si só, tampouco escuda a tese defensiva e elide a prática do tráfico, já que uma conduta típica não exclui a possibilidade de configuração da outra. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas e/ou de desclassificação para infração diversa (in casu, consumo pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006). 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 7. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, entendimento igualmente perfilhado por esta Turma Criminal. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 402 do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o reconhecimento de cerceamento de defesa e de nulidade, ao argumento de que os pedidos de exame papiloscópico na balança de precisão e de laudo toxicológico foram indeferidos; b) artigo 33 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Assevera que não existem elementos que comprovem o elemento subjetivo do tipo, além das palavras dos policiais militares que participaram da efetuação da apreensão e tentativa de prisão em flagrante. Afirma que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, porque inexistem indícios mercantis que indiquem a comercialização ilícita de substâncias entorpecentes pelo insurgente ou qualquer outra conduta que incidam nos demais núcleos do tipo penal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, a concessão da ordem de habeas corpus (ID 63130887 e ID 63130888). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 402 do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de cerceamento de defesa e de nulidade, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Demais disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (ARE 1489464 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus, porquanto a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015